Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-62.2021.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1007857-62.2021.8.11.0002
RECORRENTE: OTONIEL DA SILVA LACERDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por OTONIEL DA SILVA LACERDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que deu provimento ao recurso ministerial, assim ementado (Id. 117985960):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).
Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe.”
Nas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “não há qualquer elemento probatório suficiente que comprove autoria do fato delitivo”, razão pela qual requer a aplicação “do princípio do in dubio pro reo” e a sua consequente absolvição (Id. 123801451).
Recurso tempestivo (Id. 123850977).
Contrarrazões (Id. 126409681).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei).
Desse modo, no que tange à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de insuficiência de provas para a condenação demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA. ARMA DESMUNICIADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 284/STF. CONCURSO FORMAL MANTIDO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As questões acerca do afastamento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, do fato da arma estar desmuniciada não configurar o crime do art. 16 da Lei no 10.826/03, tendo em vista a ausência de potencial lesivo, e da ausência de prova em relação a idade do adolescente envolvido, o que afasta a condenação do acusado do art. 244-B do ECA, não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. A Corte de origem, a partir da análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo qualificado e do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Assim, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido - para decidir pela absolvição das práticas criminosas, desclassificação, afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas e aplicação do princípio da consunção do delito de posse de arma pelo roubo, como requer a parte recorrente - exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No que tange ao patamar de aumento em metade da pena, na terceira fase da dosimetria, no cálculo da pena do crime de roubo, a Corte de origem, consignou que, se aplicados o aumento na fração mínima e também o mínimo pelo concurso de infrações penais, como requer a parte recorrente, a pena seria maior, o que configuraria reformatio in pejus. Ocorre que a parte recorrente limita-se a sustentar que o aumento na terceira fase em 1/2 decorreu de critério aritmético, sem qualquer fundamentação concreta. Assim, os argumentos deduzidos no presente recurso não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, na medida em que dissociados da ratio decidendi, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .
4. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
5. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1311408/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/03/2013, DJe 20/05/2013, firmou posicionamento no sentido de que a 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.
Incidência da Súmula 513/STJ.
6. O regime inicial fechado revela-se adequado à espécie, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal, considerando que a pena definitiva imposta ao acusado permaneceu fixada acima de 08 (oito) anos, no caso, 10 anos de reclusão, considerando o concurso material dos crimes praticados.
7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça